Tribunal: TJPA
Processo: 0805559-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805559-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILLIAN ESTRELA DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA MEDIDA DE EXCEÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ESTABELECIDAS. MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBLIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ausência dos motivos autorizadores da decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, uma vez que este descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, razão pela qual, a medida de exceção se faz necessária, nos moldes dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, sendo inviável sua revogação levando-se em conta, tão somente, os requisitos de cunho subjetivos favoráveis, conforme entendimento da súmula 08 deste TJ.

2. O aspecto relativo à ausência de comprovação de que o paciente tenha descumprido as medidas protetivas impostas, essa questão não pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
, por demandar aprofundada análise do conjunto probatório dos autos.

3.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete e nove do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Argélia Colares Almeida, em favor de
WILLIAN ESTRELA DA CUNHA
, objetivando revogar a prisão preventiva no bojo dos autos nº
0006516-22.2019.8.14.0061
, (medidas protetivas) em trâmite no Juízo impetrado.

Sumariando os fatos a impetrante aduz que o p
aciente no dia 20/05/2020, tomou conhecimento, através de familiares que residem em Tucuruí, que havia uma intimação para comparecer a Delegacia da Mulher (DEAM) daquele município.

Posteriormente, no dia 05 do corrente mês, o paciente foi avisado via telefone que o Juízo impetrado havia decretado sua prisão (mandado nº 0006516.2020.814.0061), p
or suposto descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência deferidas em favor de sua ex-esposa das quais o coacto tomou ciência em 30/08/2019.

Refere que prisão preventiva do paciente foi decretada por ter mantido contato com
a suposta vitima no dia
23/12/2019, portanto, quando as medidas protetivas já não estavam mais em vigor, pois os demais contatos feitos
com aquela são anteriores a efetiva ciência da referida decisão pelo coacto ocorrida no dia 30/08/2019.

Diante dessa situação, a defesa afirma
não haver razão para a decretação da prisão preventiva, por não restar
configurado o descumprimento da ordem judicial pelo paciente
, pois este só entrou em contato com a suposta vítima no dia 23/12/2019, quando vencido o prazo de 90 (noventa) dias estabelecido para a duração das medidas. Acrescenta, também, que o referido contato foi unicamente
para tentar resolver situações pendentes, sem nenhum cunho de violência ou ameaça.

Pontua, ainda que
em decorrência da pandemia do COVID-19 não pôde ter acesso aos autos físicos, por isso peticionou por meio eletrônico requerendo o envio por email das peças que necessita para exercer a defesa do cacto em sua plenitude, todavia até a data da impetração o seu pedido não havia sido atendido.

Assevera, que no caso em análise não se fazem presentes os requisitos legais para a imposição da medida segregadora, porquanto não há nenhum elemento nos autos demonstre que o paciente tenha a intenção de praticar qualquer violência
contra a vítima, considerando que este
possui União estável e residência fixa em Belém há mais de 02 (dois) anos.

Ressalta, que
somados a presença dos requisitos de ordem pessoal do paciente trabalho fixo (servidor publico federal) primariedade, residência fixa, bem como e a presença latente do
fumus boni iuris
e
periculum in mora, postula pela concessão da ordem liminarmente
, com a consequente expedição de Salvo Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente. E no mérito
a concessão definitiva da ordem.

Os autos vieram distribuídos a minha relatoria em 09/06/2020, oportunidade em que indeferi a liminar requerida, solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

As informações solicitadas foram prestadas pelo Juízo impetrado, nas quais esclarece que:

a)

o paciente, Willian Estrela da Cunha responde por suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 65 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, c/c Art.7º, inc. II, da Lei nº 11.340/2006;

b)

foi requerido pedido de medidas protetivas urgentes, por sua ex-companheira Patrícia de Freitas Viana, as quais foram deferidas as medidas contra o agressor e a favor da vítima;

c)

a requerente por meio da Defensoria requereu revogação das medidas protetivas, tendo o Ministério Público se manifestado favorável ao pedido;

d)

posteriormente o Ministério Público apresentou pedido de prisão preventiva, por descumprimento das medidas protetivas, sendo afirmado que o acusado insistentemente continuava a perturbar a vítima por meio de ligações, email e whatsap, juntando documentos;

e)

foi proferida decisão indeferindo o pedido de prisão preventiva;

f)

o dominus litis apresentou novo pedido de prisão preventiva ou medidas protetivas – urgentes, juntando documentos e ressaltando que o acusado foi denunciado nos autos nº 0011077-89.2019.8.14.0061, sendo novamente renovadas as medidas protetivas, com decretação da prisão preventiva do acusado;

g)

em seguida, houve pedido de habilitação de advogada e de vista dos autos, e após decisão deferindo habilitação, nos autos, foi requerida cópia dos autos, sendo referido pedido deferido e determinada a digitalização e disponibilização dos presentes autos, conforme Portaria Conjunta nº 10/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCJ de 15 de Maio de 2020.

Tendo em vista, o momento que atravessamos, de Pandemia COVID-19, em que o trabalho encontra-se, na sua maioria em home office, e o presencial está acontecendo de maneira reduzida, sendo que a digitalização e disponibilização dos processos está a cargo de um único servidor, conforme orientações do TJPA, obedecendo a uma ordem cronológica de prioridades, de modo que os presentes autos estão sendo digitalizados e serão disponibilizados assim que prontos.

O Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, se posicionou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado a defesa pretende através da presente ação mandamental a revogação da prisão preventiva do paciente decretada pelo juízo singular em virtude do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. Todavia, razão não lhe assiste.

Destarte, segundo o disposto no art. 313, III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do referido diploma legal pode ser decretada nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher para fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência de urgência, sendo exatamente esta a situação vislumbrada nos autos.

Com efeito, a custódia cautelar ora combatida foi decretada, a pedido do Ministério Público após o descumprimento das medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima ex-mulher do paciente a quem o paciente de forma reiterada continuava a perturbar por meio de ligações, email e whatsap, conforme se infere da decisão,
in verbis
:

(...) Trata-se de pedido pela prisão preventiva ou medidas protetivas contra
WILLIAM ESTRELA DA CUNHA
, formulada pelo representante do Ministério Público, informando que o suposto agressor, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram aplicadas e de modo insistentemente continua perturbando a vítima por e-mail, por aplicativos de whatsap e ligações telefônicas, conforme inúmeros documentos e prints de conversas juntadas. O suposto acusado foi intimado das medidas protetivas decretadas em 09/09/2019 (fl. 29-29v.), sendo que a vítima voltou a procurar o Ministério Público em 29/01/2020 para informar que o suposto agressor não cessou as tentativas de aproximação, mesmo após a intimação formal. De tal modo que, diante ao exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WILLIAM ESTRELA DA CUNHA
, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP e art. 24-A da Lei 11.340/06, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal.

(...).

Portanto, mesmo após ter ciência das medidas protetivas decretadas em 09/09/2019, o paciente continuou a importunar a vítima, tendo esta procurado o Ministério Público, para informar que em 29/01/2020, aquele não cessou as tentativas de aproximação.

Em sendo assim, ao contrário do asseverado pela defesa, a meu sentir existem resta plenamente demonstrados os motivos ensejadores para a decretação da prisão preventiva, fincados nos indícios suficientes de autoria, juntamente com a materialidade, bem como o
periculum libertatis
e o
fumus commssi delicti
, ante a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com o fito de resguardar da integridade física da vítima, vez que, as medidas protetivas, ao que parece mostraram-se ineficazes, por essa razão, a medida de exceção se faz necessária, nos moldes dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Nesse passo, forçoso concluir que o paciente descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas o que, com supedâneo no artigo 313, inciso III, do CPP, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das referidas medidas, evitando-se que o paciente venha a cometer agressão ainda mais grave contra a vítima, o que não é incomum nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentido, trago a colação excerto de julgado emanado do STJ:

No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública, bem como a integridade física e moral da vítima, considerando o descumprimento das medidas cautelares pelo paciente, especificamente, a de manter distância de 300 metros da ofendida, não manter contato e não frequentar residência e local de trabalho. (HC 473.665/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Em sendo assim, entendo presente um dos requisitos do artigo 312 do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública, pela séria possibilidade de reiteração delitiva, fator que impede a concessão da ordem, uma vez que o comportamento do paciente não transfere a segurança de que, em liberdade, deixará de contatar a vítima, restando justificada a necessidade de se sacrificar cautelarmente sua liberdade individual.

No que concerne a alegação de que a medida extrema não se justificaria por não restar comprovado que o paciente tenha descumprido as medidas protetivas impostas o cerne dessa questão não pode ser examinado na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto probatório dos autos.

Com essas considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, denego a ordem impetrada.

Belém, 09 de julho de 2020.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 12/07/2020